Tribunal: STF
Processo: Rcl 93319
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional com pedido de liminar, proposta por Claudemir Cardoso, em face de decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, nos autos do Processo n. 0010506-19.2022.5.15.0132.
Em suas razões, o reclamante sustenta que a autoridade reclamada aplicou de forma equivocada a determinação de sobrestamento proferida nos autos do Tema 1.389 da repercussão geral. Isso porque, segundo alega, no caso concreto inexiste contrato de natureza civil ou comercial firmado entre as partes.
Nesse sentido, apresenta a seguinte argumentação:

“O Tema 1.389 da Repercussão Geral (ARE 1.532.603) possui objeto delimitado: a validade de contratos civis ou comerciais (como o de trabalho autônomo ou de prestação de serviços por pessoa jurídica) frente à alegação de fraude à relação de emprego. A ordem de suspensão nacional visa evitar decisões conflitantes sobre a licitude dessas formas de contratação. 
Contudo, a jurisprudência pátria, inclusive deste STF, tem reconhecido a necessidade de realizar o distinguishing quando a lide versa sobre o reconhecimento de vínculo empregatício sem a existência de contrato formal que esteja sendo impugnado. 
No caso em tela, a ausência de contrato escrito de natureza autônoma afasta a aderência fática ao paradigma do Tema 1.389. A manutenção da suspensão configura, portanto, usurpação da competência deste STF e desrespeito à autoridade da decisão que delimitou o alcance da suspensão nacional. 
A controvérsia do caso não envolve a validade de contrato civil de prestação de serviços nem hipótese de pejotização, mas sim a verificação, no caso concreto, da presença dos requisitos da relação de emprego entre pessoa física e empresa, razão pela qual não se enquadra no Tema 1.389 da repercussão geral.” (eDOC 1, pp. 5-6) 

Desse modo, requer a concessão de liminar para restabelecer o trâmite processual na origem e, no mérito, que seja julgada procedente a reclamação para cassar o ato reclamado.
É o relatório. 
Decido.
Conforme disposto na Constituição Federal, compete ao STF processar e julgar originariamente reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, “l”, da CF/88).
No caso, alega-se violação à determinação de suspensão nacional proferida nos autos do Tema 1389 da repercussão geral.
No ponto, registro que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE-RG 1.532.603, de minha relatoria (Tema 1.389), reconheceu a repercussão geral das seguintes questões: 1) competência da Justiça do Trabalho para julgar as causas em que se discute a fraude no contrato civil de prestação de serviços; 2) licitude da contratação de trabalhador autônomo ou pessoa jurídica para a prestação de serviços, à luz do entendimento firmado pelo STF no julgamento da ADPF 324, que reconheceu a validade constitucional de diferentes formas de divisão do trabalho e a liberdade de organização produtiva dos cidadãos; e 3) ônus da prova relacionado à alegação de fraude na contratação civil, averiguando se essa responsabilidade recai sobre o autor da reclamação trabalhista ou sobre a empresa contratante.
Na sequência, determinei a suspensão nacional da tramitação de todos os processos que tratem das questões mencionadas no Tema 1.389 da repercussão geral, até julgamento definitivo do recurso extraordinário, com fundamento no art. 1.035, § 5º, do CPC, nos seguintes termos:
“Conforme disposto no art. 1.035, § 5º, do CPC, ‘Reconhecida a repercussão geral, o relator no Supremo Tribunal Federal determinará a suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão e tramitem no território nacional’. 
Cumpre registrar que essa Corte, no julgamento do RE 966.177, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 1.2.2019, assentou que a suspensão nacional ‘não consiste em consequência automática e necessária do reconhecimento da repercussão geral realizada com fulcro no caput do mesmo dispositivo, sendo da discricionariedade do relator do recurso extraordinário paradigma determiná-la ou modulá-la’.
(...)
Desse modo, a suspensão nacional dos processos, quando reconhecida a repercussão geral da matéria, se trata de faculdade reservada ao relator, que deverá verificar a necessidade e a adequação da medida.
Vejamos.
No caso dos autos, está em discussão: 1) a competência da Justiça do Trabalho para julgar as causas em que se discute a fraude no contrato civil de prestação de serviços; 2) a licitude da contratação de trabalhador autônomo ou pessoa jurídica para a prestação de serviços, à luz do entendimento firmado pelo STF no julgamento da ADPF 324, que reconheceu a validade constitucional de diferentes formas de divisão do trabalho e a liberdade de organização produtiva dos cidadãos; e 3) a questão referente ao ônus da prova relacionado à alegação de fraude na contratação civil, averiguando se essa responsabilidade recai sobre o autor da reclamação trabalhista ou sobre a empresa contratante.
A controvérsia sobre esses temas tem gerado um aumento expressivo do volume de processos que tem chegado ao STF, especialmente por intermédio de reclamações constitucionais. 
Como já destaquei na manifestação sobre a existência de repercussão geral, parcela significativa das reclamações em tramitação nesta Corte foram ajuizadas contra decisões da Justiça do Trabalho que, em maior ou menor grau, restringiam a liberdade de organização produtiva. Esse fato se deve, em grande parte, à reiterada recusa da Justiça trabalhista em aplicar a orientação desta Suprema Corte sobre o tema. 
Conforme evidenciado, o descumprimento sistemático da orientação do Supremo Tribunal Federal pela Justiça do Trabalho tem contribuído para um cenário de grande insegurança jurídica, resultando na multiplicação de demandas que chegam ao STF, transformando-o, na prática, em instância revisora de decisões trabalhistas. 
Essa situação não apenas sobrecarrega o Tribunal, mas também perpetua a incerteza entre as partes envolvidas, afetando diretamente a estabilidade do ordenamento jurídico. 
Feitas essas considerações, entendo necessária e adequada a aplicação do disposto no art. 1.035, § 5º, do CPC, ao caso dos autos, para suspender o processamento de todas as ações que tramitem no território nacional e versem sobre os assuntos discutidos nestes autos. 
Entendo que essa medida impedirá a multiplicação de decisões divergentes sobre a matéria, privilegiando o princípio da segurança jurídica e desafogando o STF, permitindo que este cumpra seu papel constitucional e aborde outras questões relevantes para a sociedade. 
Ante o exposto, determino a suspensão nacional da tramitação de todos os processos que tratem das questões mencionadas nos presentes autos, relacionadas ao Tema 1.389 da repercussão geral, até julgamento definitivo do recurso extraordinário”.

Como visto, a medida se deu para impedir a multiplicação de decisões divergentes sobre a matéria, privilegiando o princípio da segurança jurídica.
No caso dos autos, cuida-se de reclamação trabalhista proposta por Claudemir Cardoso, ora reclamante, em face da Sílvia Maria de Oliveira Labinas 13837515877 e JS Labinas - Construção e Incorporação Ltda, em que se requer o reconhecimento do vínculo empregatício no período de  abril de 2019 a abril de 2022, pela prestação de serviços de pedreiro, bem como o pagamento das verbas trabalhistas correspondentes.
Por sua vez, o Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, autoridade ora reclamada, proferiu decisão determinando a suspensão dos autos, nos seguintes termos:

“Conheço do recurso das reclamadas, por determinação do C. TST. 
Trata-se de ação em que se pleiteia o reconhecimento do vínculo empregatício. A inicial sustenta que ‘o reclamante foi admitido pela reclamada em 22/04 /2019, na função de pedreiro, tendo sido demitido em 06/04/2022. Teve como último salário o valor de R$ 3.000,00por mês, sendo R$ 1.500,00 por quinzena. A reclamada não anotou o contrato de trabalho na CTPS do reclamante.’ 
Em defesa, as reclamadas alegam que ‘o serviço foi prestado de forma autônoma pelo reclamante, que atuava como profissional liberal, aliás, modalidade bem comum na atividade do reclamante’. 
A alegação, portanto, é de prestação de serviços de natureza autônoma, o que atrai a suspensão geral estabelecida pelo E. STF no Tema 1389. 
Com efeito, naquele processo ARE 1532603, foi determinada pelo Exmo. Ministro Gilmar Mendes a suspensão nacional dos processos que versem sobre os seguintes assuntos:
(...)
Ressalte-se que a 1ª SDI deste Regional, no processo nº 0013750- 56.2025.5.15.0000, de minha relatoria, firmou posicionamento quanto à desnecessidade de contrato formal para a determinação de suspensão, na esteira da decisão Min. FLÁVIO DINO abaixo:
(...)
Destarte, decide-se determinar a suspensão do feito até julgamento do Tema 1389 pelo E. STF, restando prejudicada a análise do recurso.
A adoção de tese explícita a respeito das matérias recorridas dispensa a expressa menção a dispositivos legais e constitucionais (inteligência da Súmula 297, do C. TST e da OJ 118, da SBDI-1, do C. TST), satisfazendo, assim, o pleito de prequestionamento. 
Isto posto, decide-se conhecer do recurso ordinário das reclamadas, SILVIA MARIA DE OLIVEIRA LABINAS 13837515877, JS LABINAS CONSTRUCAO E INCORPORACAO LTDA, e determinar a suspensão do feito até julgamento do Tema 1389 do E. STF, nos termos da fundamentação.” (eDOC 4, ID: e059e887)

Daí o ajuizamento da presente reclamação, por meio da qual se requer o restabelecimento do regular trâmite do processo.
Do exame dos autos, verifica-se que a controvérsia de origem se refere à existência de contratação civil de autônomo para prestação de serviços de pedreiro.
Assim, ao contrário do que alega o reclamante, a controvérsia se refere à existência de fraude na contratação civil, ainda que verbal, visando ao consequente reconhecimento de vínculo empregatício, matéria abrangida pelo Tema 1.389, especialmente no que tange à competência para julgamento da causa.
Nesses termos, verifica-se que o ato reclamado encontra-se alinhado ao entendimento firmado por esta Corte sobre a questão.
Ante o exposto, nego seguimento à reclamação (art. 21, §1º, do RISTF). Prejudicado o pedido de liminar.

Publique-se.
Brasília, 22 de abril de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente